Tribunal: STF
Processo: AI 140839
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO DEFICIENTE. COMPROVANTE DE TEMPESTIVIDADE. JUNTADA
SOMENTE EM AGRAVO REGIMENTAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF.
FECHAMENTO DO FÓRUM NÃO SUSPENDE OS PRAZOS PROCESSUAIS.
              1. A juntada de peça idônea a comprovar a tempestiva
 interposição do recurso
extraordinário se dá na Corte de origem, na fase processual própria. A
 colação extemporânea
de tal peça impede que seja admitido o agravo de instrumento. Incide o
 óbice da Súmula
288 desta Corte.
              2. O fechamento do Tribunal não induz à suspensão dos
 prazos processuais, por não
te equivalência com férias ou recesso forense.
              Agravo regimental a que se nega provimento.